Tribunal: TJDFT
Processo: 0743220-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743220-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANIEL DE FARIA FLEURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada em desfavor de DANIEL DE FARIA FLEURY, processo n. 0708208-40.2022.8.07.0017, a qual determinou a emenda da inicial, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 145183338 dos autos de origem): "Acolho parcialmente a emenda à inicial apresentada no ID 144849582, fls. 75, que informou o nome do depositário fiel do bem: Sr. ROGERIO DO NASCIMENTO AZEVEDO– CPF 392.909.561-00- TEL: (61)98560-5709, e-mail: vrlocalizacao2015@gmail.com. Porém, não satisfaz. A alteração legislativa no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 teve por fim excluir a obrigatoriedade de expedição das notificações por Cartório de Títulos e Documentos. Contudo, a atual normal legal continua a estabelecer a necessidade de comprovação da mora, a qual poderá ser feita "por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” O aviso de recebimento (AR) da correspondência de notificação enviada pelo autor retornou com a informação de que o endereço era insuficiente. Não é suficiente a simples remessa da carta ao endereço constante do contrato para comprovar a mora quando o aviso de recebimento retorna com a informação de que o devedor se mudou. Faz-se necessário que a notificação tenha sido recebida, mesmo que por terceira pessoa. Na hipótese de a correspondência não ter sido recebida, cabe ao autor comprovar a mora mediante o protesto do título (artigo 15, §1o, da Lei 9.492/1997). Observe-se que o protesto também ocasionará a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a servir como meio indireto de cobrança e efetiva ciência do débito pelo requerido. Esse fato pode permitir a solução da lide pela via extrajudicial. Os julgados apresentados pela parte autora, embora indicativos de entendimentos em sentido contrário ao deste Juízo, não possuem efeito vinculante. Assim, indefiro o peticionado no ID 144849582, fls. 75. Emende-se a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos da fundamentação desta decisão, mediante juntada do aviso de recebimento com indicação de efetiva entrega da notificação de mora (aferida pela assinatura do recebedor) ou, ainda, com o protesto do título. Na oportunidade e se o caso, deverá indicar endereço para cumprimento da liminar." Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação de busca e apreensão de veículo automotor, com fulcro no Decreto Lei n. 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado na Cédula de Crédito Bancário n. (30410) 000000296044142. Acrescenta que, enquanto o agravado permanecer em posse do veículo, "poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pela suas próprias características". Discorda da determinação judicial de primeiro grau para emendar a inicial, ao argumento de que haveria comprovado a constituição do devedor em mora, fazendo com a remessa de notificação para o endereço constante do contrato, no caso, aquele fornecido pelo réu/agravado. Ao final, pugna pelo efeito suspensivo ativo "para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: NISSAN Modelo: SENTRA 20 FLEX Ano: 2009/2010 Placa: JIV1F96 Chassi: 3N1AB6ADXAL634927 Renavam: 00206718292, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.". No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida para se afastar a determinação de emenda à inicial. Comprovante do recolhimento do preparo recursal no ID 42403289. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Neste momento, a discussão se limita ao exame do pedido liminar, o qual será analisado à luz da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Acerca da matéria ora em discussão, sobreleva destacar o Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Malgrado a redação do Decreto-Lei 911/69 exclua a necessidade de assinatura do próprio destinatário, as situações em que a carta remetida ao devedor retorna pelo motivo de "endereço insuficiente" devem ser analisadas no caso concreto. Uma situação em que o endereço é insuficiente porque faltou um pequeno elemento não pode ser equivalente a uma situação em que o endereço é patentemente insuficiente, como aparenta ser, nessa análise superficial dos argumentos recursais, o caso dos autos. No endereço constante na carta remetida "QN 00102 - Apartamento - Riacho Fundo" (ID 42403284 - Pág. 6) faltam diversos elementos para ser compatível com os endereços existentes no Distrito Federal. Em tais situações, tenho que a falha deve ser atribuída a credora fiduciária que não cuidou minimamente de verificar a regularidade das informações apostas no contrato. Uma forma de validar o endereço aposto no contrato seria por meio de um comprovante de residência, que caberia a credora exigir de seus contratantes e que deveria ser trazido aos autos. Já adotei, em outro julgado, o entendimento de que a informação de endereço insuficiente, por si só, não é capaz de constituir o devedor em mora. Eis o aresto de julgamento de situação análoga: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. A devolução da carta com a informação que o endereço é insuficiente, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. Nesses casos, é possível constituir a mora pelo instrumento de protesto, notificação por edital. Inteligência dos artigos 1o e 15 da Lei n. 9.492/97. 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento." (Acórdão 1406392, 07372311920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022) Por tais contornos, desde logo pedindo vênias aos argumentos da parte agravante, mas fazendo um juízo de prelibação inicial, próprio deste momento incipiente, não verifico demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator